Tribunal: TJDFT
Processo: 0806118-02.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS. DIREITO DE ARREPENDIMENTO EXERCIDO NO PRAZO LEGAL. ART. 49 DO CDC. REEMBOLSO INTEGRAL NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a restituir ao autor o valor de R$531,12 (quinhentos e trinta e um reais e doze centavos) e 39.900 pontos do programa de milhagens.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA); e (ii) reembolso integral do valor pago.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990), especialmente porque o Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) não versa sobre rescisão contratual por iniciativa do passageiro.
4. Consoante a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe à parte autora a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito; e à parte ré a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito pleiteado.
5. Em 27/10/2024 o autor adquiriu 3 (três) passagens aéreas, trecho Brasília/Salvador, e 1 (uma) passagem aérea, trecho Brasília/Recife, no valor total de R$2.863,93 e 47.100 pontos. No dia seguinte, 28/10/2024, o autor desistiu dos contratos e, em razão da parcial devolução do valor feita pela ré, requereu a restituição do valor remanescente de R$531,12 e 39.900 pontos.
6. Nos termos do art. 49, do CDC, o consumidor pode desistir do contrato no prazo de 7 dias, a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a compra ocorrer fora do estabelecimento comercial. E a possibilidade de desistir de compras feitas fora do estabelecimento comercial aplica-se aos contratos de transporte aéreo, realizados por meio da internet.
7. No caso, o autor/recorrido desistiu do contrato de compra e venda no prazo legal, razão pela qual tem direito à devolução integral do valor pago pelas passagens aéreas denunciadas. No mesmo sentido: Acórdão 1864913, 0765751-67.2023.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/05/2024, publicado no DJe: 29/05/2024
8. Outrossim, diferente do alegado pela empresa transportadora (ID 71863363 - Pág. 6/7), o conjunto probatório não comprova a restituição integral do valor pago. Irretocável a sentença.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Recorrente condenada ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.
________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, inc. II; CDC, art. 49.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1864913, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 17/05/2024.